Tribunal: TJDFT
Processo: 0737922-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PREPARO AUSENTE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. REQUISITOS DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO.
1. O recolhimento das custas iniciais na origem obsta o conhecimento do pedido de gratuidade de justiça por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica.
2. A ausência do recolhimento do preparo recursal impede o conhecimento do recurso por ausência de um dos requisitos de admissibilidade.
3. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
4. O § 3o do art. 99 do CPC/15 estabelece presunção relativa à alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais.
5. Demonstrado nos autos o comprometimento da renda mensal que impede uma das Agravantes de custear as despesas do processo sem comprometer parcela de sua subsistência, deve o benefício ser a ela concedido.
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.